Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707921-42.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: KAMYLLA XAVIER MACHADO MENDONCA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO C6 S/A contra a r. sentença exarada sob o ID. 72402993. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de KAMYLLA XAVIER MACHADO MENDONCA, na qual requereu a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. Deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (ID. 72402979), restaram frustradas as tentativas de sua localização (IDs. 72402981 e 72402989). Foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a conversão da ação em execução ou indicar novo endereço do bem, sob pena de resolução sem exame do mérito (ID. 72402991). Diante da não manifestação do autor, sobreveio a r. sentença recorrida (ID. 72402993), pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais, e não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 72402996), afirmando que, ao resolver o processo sem exame de mérito, houve excesso de formalismo por parte do Magistrado. Argumenta que estão presentes todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, bem como as condições da ação. Alega que deveria ter sido cumprido o § 1o do art. 485 do CPC, que determina a intimação do requerente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Assevera que a r. sentença atacada ofendeu os princípios da economia, do devido processo legal e da primazia da resolução de mérito. Ao final, postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito e a reforma da r. sentença para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da ação de busca e apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs. 72402997 e 72402998. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID. 72402999). O apelante, de forma superveniente, no petitório acostado sob o ID. 72674990, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID. 72674990) se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID. 72402954 - Pág. 1). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 11:36:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora